Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-80.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO A TERCEIROS. EMISSÃO DE DUT E ATPV. INCLUSÃO DE DADOS NO SNE. PRETENSÃO DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO EM FACE DO DETRAN. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADO. COMPETÊNCIA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que extinguiu o feito sem julgamento do mérito em face da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. Narrou que financiou um veículo (FIAT/MOBY EASY, ano: 2016/2017) com pagamento em 18 (dezoito parcelas) de R$ 641,15 (seiscentos e quarenta e um reais e quinze centavos). Pontuou que não conseguiu adimplir as parcelas e procurou a instituição financeira para orientação de como se proceder em caso de venda do bem. Ressaltou que o protocolo de venda se iniciou com o pagamento de uma taxa de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), e que o realizou juntamente com o novo proprietário do veículo em maio de 2022. Afirmou que em junho de 2022, recebeu a devolutiva do pedido com a exigência de apresentação do CRV/DUT. Em atendimento junto ao Detran, lhe foi informado que não seria mais possível a emissão de autorização para transferência de veículo em branco ou com alienação ativa. Asseverou que iniciou novamente os procedimentos, inclusive com o novo pagamento a referida taxa, contudo, obteve a mesma resposta do requerido. Frisou que cabe à instituição financeira proceder a alteração no Sistema Nacional de Gravames (SNG), da requerente para o atual proprietário.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 52147489), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 52148472).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de chamamento ao feito do DETRAN/DF na condição de litisconsorte passivo necessário.
6. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que somente é possível solicitar a emissão do Certificado de Licenciamento de Veículo (CRV-e), se a instituição financeira recorrida alterar a sua base de dados, e a partir daí será solicitada a mudança de propriedade através de Autorização de Transferência de Propriedade do Veículo com o nome do novo proprietário. Pontuou que, por diversas vezes se dirigiu a agência do Detran/DF para resolver a demanda, contudo, obteve a informação de que, após a Resolução 809/2020 (CONTRAN) toda a documentação para transferência deve ser procedida via aplicativo, dentre eles o Certificado de Registro de Veículo e a emissão da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV-e), e que só é possível mediante alteração no gravame, devendo ser determinado pela instituição financeira. Ressaltou que a legislação determina que a alteração do gravame é de domínio da instituição financeira, não havendo o que se falar em chamamento do DETRAN/DF para compor a lide. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar que a recorrida proceda com a mudança de titularidade do gravame do veículo indicado nos autos, bem como aos pagamentos de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos materiais e de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por danos morais.
7. A pretensão deduzida pela autora não se direciona ao Departamento de Trânsito, mas exclusivamente ao réu. A obrigação de fazer requerida consiste na determinação de que o réu proceda a mudança da titularidade do veículo junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), viabilizando a emissão da autorização de Transferência de Veículo (ATPV). Inexiste qualquer pretensão de obrigação de fazer destinada ao Detran, não sendo a hipótese de litisconsórcio necessário.
8. Inaplicável, ao caso, a Teoria da Causa Madura, sob pena de supressão de instância.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para desconstituir a sentença, em razão da competência do juizado especial cível para o processamento e julgamento, e determinar o prosseguimento da ação na origem.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95